Tribunal: STF
Processo: Rcl 69497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alpargatas S/A, em 1º.7.2024, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região na Reclamação Trabalhista 
n. 0000663-74.2019.5.17.0004, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO DA RECLAMADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO x VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Se o trabalhador desenvolve atividades ligadas à atividade fim da empresa reclamada, com pessoalidade, de forma não eventual e mediante contraprestação, afasta-se a contratação sob a forma de pessoa jurídica, para se reconhecer a formação do vínculo empregatício. Apelo patronal a que se nega provimento. (...)



    2.3.1) UNICIDADE CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    (...) Ao exame. 



    Quanto à unicidade contratual, o Reclamante disse, em depoimento pessoal, que entrou para a Alpargatas em 2002 e saiu em 2017; que, nesse período, ou era contratado CLT, ou era CNPJ (aos 10m20s da audiência gravada). Disse, ainda, que Laje Representações foi a primeira empresa que a Ré o fez abrir, em nome de familiares, para prestar serviço para Alpargatas da mesma forma que fosse pela CLT (aos 10m21s da audiência gravada). 



    Pois bem. Também em depoimento pessoal, a Ré disse que, como CLT, o Reclamante trabalhou de outubro de 2002 a julho de 2004 como vendedor e, depois, de fevereiro de 2005 a novembro de 2009 e, ainda, de outubro de 2013 a fevereiro de 2015 como executivo de contas e, depois, até 2017, por meio de CNPJ – a saber, contrato de representação com as empresas Laje Representações e MG Laje Representações (cf. 31m51s do depoimento da preposta da Ré).  (...)



    Reputa-se credibilidade a tal depoimento, pois o fato de a testemunha Leandro Franklin Pereira apenas encontrar o Reclamante quatro vezes ao ano não desqualificam as suas declarações – a Alpargatas é empresa de âmbito nacional e, assim, o depoente trouxe minúcias sobre as práticas de trabalho adotadas pela Ré, a nível nacional, nas relações de trabalho com seus vendedores de calçados Toper. 



    Também a prova documental corroborou a fraude na contratação, pois restou evidenciado que a empresa MG Laje Representação Ltda. é representada por Cleusa Ferreira Lage e Mariana Pedrosa Silva Clementino, respectivamente, mãe e esposa do Reclamante (cf. ato constitutivo ID. 8bd7963 – 
Pág. 4). 



    Ora, sendo o contrato de representação estabelecido unicamente entre a Ré e familiares do Reclamante, sem alteração na prestação de serviços por parte do trabalhador, patente que a forma perpetrada foi feita para fraudar a legislação trabalhista ao arrepio do princípio da continuidade da relação de emprego. 



    Salienta-se que o Reclamante trabalhou 15 anos para a Ré (de 28/10/2002 a 24/07/2017) vendendo calçados das marcas Toper e Mizuno, fabricados pela Alpargatas. E o fez por meio de 3 contratos de trabalho intercalados, registrados ora em CTPS (cf. documento ID. b27b578 – Pág. 4), ora em contratos formais de ‘representação’ (cf. documentos ID. 3ed0f5d, ID. 2f35e54) – estes últimos, prestados na forma de pessoa jurídica, encabeçados por familiares do Autor, para lhe dar roupagem de impessoalidade. Porém, não houve alteração da forma de trabalho do Reclamante, logo, o mesmo trabalhador, que antes trabalhava com seus direitos trabalhistas reconhecidos, passou a prestar seu trabalho nas mesmas condições, no mesmo local, mas agora tendo seus direitos laborais suprimidos, haja vista a contratação na forma de pessoa jurídica. 



    Ocorre que a mera ‘ruptura’ formal do contrato de trabalho para a contratação por CNPJ, associada à continuidade da prestação de serviços, com posterior e próxima recontratação, caracteriza fraude à lei, sendo nula. 



    Com efeito, se antes estavam presentes todos os elementos caracterizadores do contrato de trabalho, note-se que houve a continuidade dos mesmos elementos – o trabalhador desenvolveu atividades, ligadas à atividade fim da empresa reclamada, 
com pessoalidade, de forma não eventual e mediante contraprestação –, já que a única alteração não foi no trabalho exercido pelo Reclamante, mas sim, formalmente, pelo fato de o autor passar a prestar serviços por meio de empresa interposta. Porém, não poderia a Ré ter alterado a forma de vínculo com o autor, em detrimento da legislação trabalhista. Assim, afasta-se a contratação sob a forma de pessoa jurídica, para se reconhecer a formação do vínculo empregatício. 



    Nesse sentido a jurisprudência desta E. Turma: (...)



    Portanto, presume-se pela continuidade da relação empregatícia no período de 28.10.2002 a 24.07.2017 e, também, pela unicidade contratual desde a 1ª admissão, em 2002, até o fim da prestação de serviços em 2017 e, por tal razão, rejeita-se a declaração de prescrição invocada pela Ré. Nesse cenário, deve ser mantida a r. sentença, não havendo que se falar em limitação dos valores líquidos dos pedidos, pois estes foram liquidados com base em estimativa, nem em dedução ou compensação, pois a condenação diz respeito a parcelas sonegadas (verbas trabalhistas), logo, não há como se falar em dedução/compensação de ‘valores já pagos’. Nego provimento” (fls. 119-126, e-doc. 9).



    Contra esse acórdão Alpargatas S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 209, e-doc. 9), e agravo.



    Em 12.6.2024, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante (fls. 97-106, e-doc. 15).



    2. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, Alpargatas S/A ajuíza a presente reclamação, na qual informa que “o objeto principal da Reclamação Trabalhista consiste no pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e nulidade dos contratos de Representação Comercial firmados entre a demandante e as empresas do autor da ação trabalhista” (fl. 3).



    Alega que “o V. Acórdão do TRT-17, em suma, ratificou o entendimento consignado pelo MM. Juízo de 1º grau, afastando os contratos de representação comercial firmados entre a requerente as pessoas jurídicas: (i) ignorando a regularidade da representação comercial contratada entre as pessoas jurídicas, inclusive sob condições dissonantes daquelas vigentes em contratos de trabalho de vendedores, regidos pela CLT; (ii) sob o fundamento de que o vínculo de emprego existiria, pois ‘o trabalhador desenvolveu atividades ligadas fim da empresa, com pessoalidade, de forma não eventual e mediante contraprestação’, a despeito de não haver constatado a existência de quaisquer vícios no negócio jurídico celebrado” (fl. 7).



    Argumenta que, “dos fundamentos da r. decisão [reclamada], destaca-se, portanto, que a presunção do vínculo de emprego decorre expressamente do desenvolvimento de atividade-fim da empresa contratante” (fl. 8). 



    Sustenta ser “inegável que as decisões proferidas no presente caso afrontam os entendimentos vinculantes supra destacados, porque anulam o contrato de representação comercial, firmado entre as pessoas jurídicas e decretam o vínculo empregatício, mesmo não tendo sido verificado um único vício de consentimento. As decisões estão singelamente fundadas no entendimento de que a empresa demandada deveria necessariamente contratar, no período de representação comercial, mediante vínculo empregatício” (fl. 20).



    Requer seja deferida medida liminar para “suspensão cautelar das medidas adotadas contra a empresa Reclamante, diante da iminente conclusão do processo nº 0000663-74.2019.5.17.0004” (fl. 26).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como, afirmada a licitude da relação de prestação de serviços havida entre as partes, a fim de que a reclamação trabalhista originária seja julgada improcedente” (fl. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que estão pendentes de análise os embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual negado provimento ao agravo regimental no agravo de instrumento no recurso de revista, não tendo havido exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. 



    6. Em relação aos demais precedentes suscitados como paradigmas na presente reclamação, razão jurídica assiste à reclamante. 



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, por considerar inválidos os contratos de representação comercial firmados por meio de pessoa jurídica, alternadamente com os contratos de trabalho celetistas entabulados entre Guilherme Ferreira Lajes e Alpargata S/A. 



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora